Tribunal: STF
Processo: HC 226076
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Silva de Jesus, apontando como autoridade coatora o Ministro Relator do HC nº 778955/SP, no Superior Tribunal de Justiça.



    Alegam os impetrantes constrangimento ilegal do paciente, devido ao excesso de prazo, para o julgamento da impetração formalizada no Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, visando o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    Requerem seja “conhecido o excesso de prazo para ser julgado o Habeas Corpus nº 778.955-SP.” 



    Examinados os autos, decido. 



    Anoto que a alegada demora no julgamento do HC nº 778.955/SP, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não vislumbro nesse primeiro exame. 



    Note-se que, em pesquisa ao sítio eletrônico do STJ, há informação de que o HC foi impetrado em 17/10/2022 e inicialmente distribuído ao Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que proferiu despacho por meio do qual solicitou informações à autoridade coatora, em 19/10/2022. Em 6/12/2022, foi juntado o parecer do Ministério Público Federal, tendo havido redistribuição dos autos para o Ministro Messod Azulay Neto, em 7/12/2022. Consta, ainda, a protocolização da petição da defesa em 2/3/2023.



    Não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, ademais, não ser recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que 



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados.” (DJe de 5/3/10)



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente